Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). APREENSÃO DE MACONHA, HAXIXE E COMPRIMIDO CONTENDO MDA. BALANÇAS DE PRECISÃO. INDÍCIOS DE COMERCIALIZAÇÃO POR REDES SOCIAIS (“DELIVERY”). PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COERENTE E CORROBORADA POR LAUDOS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI REVOGADA (ART. 16 DA LEI 6.368/1976). MULTA CUMULATIVA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2a Vara de Entorpecentes do DF que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, além de 167 dias-multa. A denúncia narrou que o réu mantinha em depósito porções de maconha, haxixe e MDA, além de balanças de precisão e anabolizantes, com indícios de comercialização por redes sociais e via "delivery". A defesa requereu a absolvição por ausência de provas, desclassificação para figura do art. 16 da revogada Lei no 6.368/76 ou, subsidiariamente, afastamento da multa e nova substituição da pena. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo parcial conhecimento e não provimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para figura prevista em legislação revogada ou para uso pessoal; e, (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da pena de multa e de nova substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demonstração mínima de inconformismo e pedidos juridicamente compreensíveis permite o conhecimento parcial da apelação, à luz do princípio da ampla defesa, ainda que a peça recursal contenha erros técnicos e desorganização formal.

4. Como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi concedida na sentença, o pedido recursal nesse ponto carece de interesse e não é conhecido.

5. Se a condenação por tráfico de drogas encontra respaldo em prova robusta, composta por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, apreensão de drogas (maconha, haxixe e MDA), balanças de precisão, relatos de policiais e comunicações extraídas de aparelhos celulares que indicam a venda de entorpecentes por meio de redes sociais, ela deve ser mantida.

6. Os depoimentos policiais prestados em juízo são firmes, coerentes e corroborados por demais provas dos autos, não havendo elementos que indiquem a falsidade ou má-fé nas declarações.

7. A negativa de autoria apresentada pelo réu e sua alegação de uso pessoal não se sustentam diante da diversidade de substâncias apreendidas, da presença de instrumentos típicos da traficância e da comprovação de transações vinculadas à comercialização de drogas.

8. Inviável a desclassificação para o art. 16 da revogada Lei no 6.368/76, dispositivo sem vigência atual e inaplicável ao caso concreto.

9. A multa é penalidade legalmente prevista no tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e sua eventual inexigibilidade deve ser analisada na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.